Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712874-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GSP LOTEADORA LTDA. RECORRIDO: WE CONSULTORIA EMPRESARIAL, FINANCEIRA E GOVERNAMENTAL - EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o CPC). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem. 2. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à declaração da prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece da mácula de nulidade sustentada em sede recursal. 3. Nos termos do artigo 189 do Código Civil, uma vez violado “o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”. 4. O prazo prescricional para a pretensão condenatória decorrente do incumprimento do contrato é regida pela norma insculpida no art. 205 do Código Civil, segundo a qual a “prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. 5. É possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o feito encontra-se suficientemente instruído ou não há interesse na produção de provas (art. 1.013, § 4o, do CPC). 6. Demonstrado o inadimplemento parcial do contrato, deve a requerida ser condenada ao pagamento do valor correspondente à contraprestação acordada. Havendo controvérsia sobre qual seria esse montante, remete-se as partes à liquidação de sentença. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 206, inciso I, §5o, do Código Civil, asseverando que, no caso, por se tratar de suposta pretensão líquida e certa, fundada em instrumento particular com boleto bancário emitido, o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, e não decenal conforme assentou o acórdão recorrido. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Scudellari Filho, OAB/SP 194.574. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 206, inciso I, §5o, do Código Civil e quanto ao invocado dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, merecendo a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Scudellari Filho, OAB/SP 194.574. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012